Tribunal: TJDFT
Processo: 0746913-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL. INFILTRAÇÃO NO IMÓVEL. CAUSA. RESPONSABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora para reformar a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/95. Na inicial, a parte autora, ora recorrente, requer o reconhecimento de rescisão contratual unilateral causada pelo locador do imóvel, afastando o pagamento de multa pelos locatários, além do pagamento de danos materiais, lucros cessantes e danos morais.
2. Os Juizados Especiais têm por princípios informadores a celeridade e a simplicidade, estando sua competência adstrita à conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade, entendendo-se como tais aquelas em que não seja necessária a realização de perícia técnica, além da necessidade de o procedimento ser compatível com o previsto na Lei 9.099/95.
3. O pedido formulado na inicial sustenta-se na alegada existência de infiltração e surgimento de mofo no imóvel comercial objeto do contrato de locação firmado entre as partes, o que seria a causa da rescisão do contrato e também dos danos sofridos pela autora.
4. A parte recorrente defende a responsabilidade do locador pelos defeitos, que teriam sido causados por uma infiltração na parte superior da loja e na passagem central do ar condicionado, ou seja, problemas estruturais no imóvel. A parte recorrida, por sua vez, alega que a infiltração foi causada pelos locatários, em razão de uma instalação mal feita de um filtro.
5. Não obstante as alegações do recurso, a parte recorrente não apresentou provas de que o imóvel já foi reformado, nem mesmo de que isso impediria a realização da prova pericial. O ponto controvertido não é a existência da infiltração, e sim o seu fato gerador, a fim de avaliar o responsável pelo defeito. Não supre a necessidade da dilação probatória o parecer produzido unilateralmente pela recorrente (ID 14508099), especialmente porque apresentou apenas uma causa provável da infiltração, baseou-se em informações prestadas unicamente pela locatária, ferindo o princípio do contraditório, e também porque não avaliou a hipótese levantada pelo locador quanto à origem dos danos.
6. A indispensabilidade de prova pericial de engenharia, a fim de atestar a responsabilidade da parte recorrida pelos danos, torna complexa a matéria, sob o aspecto do procedimento a ser adotado, e afasta a competência dos Juizados Especiais, na forma do artigo 3o da Lei no 9.099/95. Precedente desta Turma Recursal: (Acórdão 1118017, 07505097820178070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2018, publicado no DJE: 30/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (artigo 55, Lei no 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.